Tribunal: STF
Processo: RHC 258161
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE PENAL RECONHECIDA PELO PLENO DO STF. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    I. CASO EM EXAME



1. Recorrente condenado pela prática de crimes de peculato.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Questiona-se a condenação do paciente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A responsabilidade penal do paciente foi reconhecida pelas instâncias ordinárias e chancelada pelo PLENO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, após a sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos (ARE 1085723 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 17/6/2021).



    4. Dessa forma, é inadmissível o conhecimento das matérias suscitadas nesta impetração, não apenas porque se verifica uma “tentativa de revisão criminal”, mas também porque já foram enfrentadas por esta SUPREMA CORTE (cf. HC 164.718- AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013).



    5. Inexistência de prescrição. Acórdão impugnado encontra-se em plena consonância com a orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.